Tribunal: TJDFT
Processo: 0707011-44.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DOS AUTOS. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. SÚMULA 72 STJ. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a suspensão do feito, faz necessária a angularização com a citação do requerido.
2. Sem a representação por advogado constituído, não se poderá atribuir efeitos jurídicos processuais ao argumento de que não se admite a formação de coisa julgada material em face de quem, não participou da lide, tendo contra si formado um título executivo judicia. Afronta ao princípio do devido processo legal.
3. Nos termos da Súmula 72 do STJ, a constituição da mora é pressuposto processual para o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão em alienação
4. Recurso conhecido e não provido.